Tribunal: STF
Processo: Pet 5117
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – PLENO – DESLOCAMENTO PARA TURMA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. Compete ao Supremo a solução de conflito de atribuições a envolver o Ministério Público Federal e Ministério Público estadual – Petição nº 3.528-3/BA, de minha relatoria, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de março de 2006. Apesar do disposto no artigo 6º, inciso I, alínea “e”, do Regimento Interno do Tribunal, o processo pode ser submetido às Turmas presente posição plenária consolidada quanto à matéria.



    CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cogitando-se de delito a envolver tão somente lesão a empresa particular, noticiada por ela própria a suposta prática criminosa, incumbe ao Ministério Público estadual a atuação.